Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-71.2022.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002858-71.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SABRINA PIOVEZAN DOS SANTOS GOMES - CPF: 045.024.571-32 (RECORRENTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E NO MÉRITO JULGOU IMPROVIDO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1002858-71.2022.8.11.0086

Origem

: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s)

:

SABRINA PIOVEZAN DOS SANTOS GOMES

Recorrido(s)

:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ENFERMEIRO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO RESERVA – REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME – DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO ANTE A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a autora reformar a decisão monocrática lançada no id. 197342180, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e
julgou extinto o feito
, sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juízo.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inexistência de direitos difusos ou coletivos a ensejar a incompetência do Juízo de origem, uma vez que a ação não busca discutir a legalidade ou não do certame, e sim o direito da autora.

Sustenta ainda que o ente municipal reclamado está contratando diversos enfermeiros para exercer as mesmas funções inerentes ao cargo em que ficou classificada por meio de concurso público, realizando processo seletivo simplificado para contratação temporária por tempo determinado.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora participou do concurso público para formação de cadastro reserva para o cargo de enfermeira, regulado por meio do Edital nº 001/2018, de 04 de setembro de 2018, sendo classificado em 21ª posição.

Aduz que, na vigência da validade do citado certame, o município realizou diversas contratações temporárias, por meio de processos seletivos simplificados, de forma precária, o que demonstraria a existência de vaga e a necessidade do ente público, ensejando assim o direito da requerente em ser nomeada.

Em contestação, o município demandado alega que o referido concurso se deu para formação de cadastro de reserva, gerando, pois, mera expectativa de direito, bem como consignou que sua finalidade foi o preenchimento de novas vagas efetivas (e não temporárias) que possam vir a surgir durante o prazo de vigência do certame, em havendo necessidade.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito,
e estando a causa em condições de imediato julgamento
, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformad
a, tendo em vista que não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais para apreciar e julgar a presente demanda.

Isso porque

a parte autora não está a buscar tutela a direito difuso ou coletivo nem sustenta lesão a interesse social relevante, mas afirma expressamente que pretende seja reconhecido seu direito subjetivo à nomeação.

Pois bem, não obstante tenha sido comprovado nos autos que o município de Nova Mutum realizou contratações temporárias para o cargo de especialidade da reclamante, em que havia candidatos classificados pelo concurso público, vê-se que
a recorrente
obteve classificação na 21ª posição no cadastro de reserva do concurso
.

Entretanto, em caso de eventual nomeação por ordem de classificação, haveria ainda todos os classificados em posição anterior àquela, haja vista que o concurso convocou até o 7º colocado.

Ressalta-se que
a aprovação no certame não gera direito adquirido, mas somente expectativa de direito.

Em tais casos, conforme precedentes do E. STF,
"o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima"
(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Assim, é certo que
eventual direito à nomeação é garantido, nessas circunstâncias indicadas pela autora, de possível contratação de temporários, ao colocado melhor classificado, ou seja, àqueles que estejam em colocações mais próximas ao último convocado, de forma que, estando a autora ocupando a 21ª posição, esse direito não está demonstrado desde já.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTOS DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. (...)

(STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019)( grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA - PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não demonstrada a ocorrência de preterição, não tem a agravada, aprovada fora do número de vagas no concurso, direito subjetivo à nomeação, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a tutela de urgência.

2.

Agravo conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1012887-26.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a competência do Juizado Especial e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3º, I, do CPC,
julgo improcedente
a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024